Tribunal: STF
Processo: Rcl 77255
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em que se articula descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no Habeas Corpus 185.913/DF. 



    O reclamante alega que o Tribunal local determinou o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, quando deveria ter intimado o órgão ministerial oficiante naquela instância para exercer tal análise, conforme decidido no processo paradigma. 



    À vista do exposto, requer a procedência da reclamação, para que a análise do cabimento e posterior homologação do ANPP sejam feitas na instância e grau de jurisdição em que se encontrar o processo ou recurso, vedada a remessa dos autos à origem para ambas as finalidades.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual:



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. No caso concreto, o reclamante não indica violação a precedente desta Corte ao qual se tenha atribuído força vinculante, limitando-se a mencionar julgamento de alcance subjetivo, no qual o reclamante não figurou como parte. 



    Nesse sentido, patente a inadequação da via eleita, porquanto consolidado nesta Corte o entendimento de que “são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma.” (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017, grifei).



    Depreende-se, assim, a toda evidência que a reclamante, em verdade, sob pretexto de assegurar o respeito à lei, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente